Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703028-79.2018.8.07.0018 Classe judicial: EdCiv – Embargos de Declaração Embargante: Alfa Seguradora S/A Embargados: BRB Banco de Brasília S/A BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A Ana Carolina Castro dos Santos Pamella Pereira dos Santos D e s p a c h o No presente caso as sociedades anônimas BRB Banco de Brasília S/A (Id. 32135070) e Alfa Seguradora S/A (Id. 32420666) interpuseram recurso especial contra o acórdão (Id. 28826652) que deu provimento à apelação manejada pela sociedade anônima BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. A competência para a o juízo de admissibilidade do recurso especial é atribuída ao Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, como preceituam os artigos 43, inc. XI, alínea “c”, e 279, ambos de nosso Regimento. Verifica-se ainda, que a petição referida no Id. 32422037 foi juntada por equívoco aos presentes autos, nos termos da manifestação apresentada pela sociedade anônima Alfa Seguradora S/A (Id. 32583534). Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que proceda ao desentranhamento da aludida peça processual (Id. 32422037) e promova a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Presidente desta Corte de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator